Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-89.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001832-89.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GLEISON DEIVYSON CALDAS MOREIRA - CPF: 036.090.441-60 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – RELAÇÃO CONFESSADA NA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo apenas negativa do débito, tem-se por assumida a contratação de modo que é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má fé (1%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), com o argumento de que restou comprovada a contratação, de modo que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC;

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

Acolho o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento à Requerida no valor de R$ 279,73 (duzentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não houve a comprovação da relação jurídica, na medida em que não houve a juntada de qualquer contrato nos autos, mas apenas provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos inscritos e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral sugerindo o valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões com o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, nega o débito com a parte promovida e não a relação jurídica.

A parte promovente, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“Indignado e extremamente constrangido, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica,
vez que não conhece o débito
e não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo com a Reclamada, muito menos recebeu qualquer notificação quanto ao suposto débito ao qual foi negativação.

(...)

Assim, inconformado com a informação obtida, o Reclamante, com fundamento de ter seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia,
prestando declaração informando que não conhece o débito
e não se lembra em momento algum de ter possuído vínculo. (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374 do Código de Processo Civil que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial e passou a arguir a inexistência de juntada de contrato, e que as telas sistêmicas não comprovam a contratação. Logo, modificou a tese inicial. Isso porque em impugnação alegou ausência de prova da contratação, sendo que na inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese segundo sua conveniência.

Outrossim, em sendo confessada a relação jurídica e sendo alegada apenas inexistência de débito, é ônus do consumidor comprovar o adimplemento dos débitos relativos ao contrato, o que não fez. Assim, ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, os pagamentos, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020